Tribunal: TJES
Processo: 5000109-23.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-23.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NEUZA DE JESUS GARCIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, para anular a sentença e declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c Art. 64, § 1º, CPC., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N
° 5000109-23.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
.

RECORRIDA:
MARIA NEUZA DE JESUS GARCIA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA FÍSICA
. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO D
O BANCO RÉU
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ASSINATURA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.
DECLARAR
a inexistência dos débitos e das relações jurídicas referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 13441279 – incluso em 19/12/2027 com limite de cartão R$ 1.262,00 e valor reservado de R$ 70,60,
determinando

o derradeiro cancelamento nos sistemas da ré, bem como a baixa dos descontos perante o INSS, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.
CONDENAR
o réu a restituir à autora a quantia de R$ 4.663,82 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), de forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante;

3.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

2. Em suas razões, o recorrente pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.
Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei n.º 9.099/1995).

4. No caso em voga, o cerne da demanda reside em verificar a validade do negócio jurídico e a autenticidade da contratação objeto destes autos, ou seja, se, de fato, foi entabulado pela recorrida, com sua devida anuência.

5. Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que a assinatura constante no contrato de Id. 16629071 se assemelha à contida no documento de identificação acostada à inicial.

6. Apesar de a preliminar de incompetência não ter sido suscitada no recurso inominado, trata-se de incompetência absoluta por critério material, visto que o rito célere da Lei n.º 9.099/95 é incompatível com a complexidade da prova (
Arts. 3º, caput e 51, II, ambos da LJE
).

7.
No mesmo sentido, acórdãos do
E
g. Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM
EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)
(grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

8. Destaca-se que a produção da prova pericial é essencial para assegurar a plenitude do contraditório e ampla defesa (art. 5º, Inc. LV, da Constituição Federal), especialmente com a inversão do ônus da prova.

9. Assim, imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta, de ofício, termos do Art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

10.
Em face dessas considerações
,

RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO
S
JUIZADO
S
ESPECIA
IS
PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,

para
anula
r
a sentença
e
declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95
c/c Art. 64, § 1º, CPC
.

11. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)